Tribunal: TJSP
Processo: 1502694-23.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Acusado detido na posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto. Pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Acusado detido na posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto. Pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Não acolhimento. Qualificadora comprovada pela prova oral e pericial produzidas. Autoria demonstrada. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada, na origem, em 1/2 acima do mínimo legal, pelos péssimos antecedentes do apelante. Coeficiente de 1/3 que se revela mais adequado ao caso concreto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. Acusado registra 04 (quatro) condenações definitivas caracterizadoras de maus antecedentes. Pena redimensionada. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Versão apresentada pelo réu não retratou a verdade real dos fatos, tampouco foi utilizada para formar a convicção do Julgador. Regime inicial fechado não comporta abrandamento. Réu reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou concessão de sursis, pelos mesmos fundamentos.
Recurso parcialmente provido.